Tribunal: TJBA
Processo: 8000594-27.2021.8.05.0259
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000594-27.2021.8.05.0259 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: BANCO BRADESCO SA Advogado(s): FELIPE D AGUIAR ROCHA FERREIRA, CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS APELADO: ROSENILDES DAS NEVES DOS SANTOS SILVA Advogado(s):ROSIMARIO CARVALHO DA SILVA, CRISTIANO VIEIRA DA COSTA ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSU-MIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTI-MO CONSIGNADO. FRAUDE CONTRATUAL. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INEXISTÊNCIA DE OMIS-SÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ER-RO MATERIAL. PRETENSÃO EXCLUSIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO E PREQUESTIO-NAMENTO GENÉRICO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. I. Caso em exame Embargos de Declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que deu parcial provimento ao seu apelo apenas para adequar a forma de repetição de indébito (Tema 929 do STJ), mantendo a declaração de fraude contratual, a inexigibilidade dos débitos e a condenação ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00, decorrentes de descontos indevidos no benefício previdenciário da consumidora. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissões ao não debater expressamente todos os dispositivos le-gais suscitados pelo banco sobre responsabilidade civil e ônus da prova, e se a oposição do recurso configura conduta manifestamente protelatória passível de multa. III. Razões de decidir O acórdão analisou integralmente a controvérsia, aplicando com precisão o Tema 1.061 do STJ para atribuir ao banco o ônus de provar a autenticidade da assinatura impugnada, encargo do qual a instituição não se desincumbiu ao dispensar a prova pericial. A responsabilidade civil objetiva, a falha na prestação do serviço e os danos morais presumidos (in re ipsa) decorrentes do desconto em verba alimentar foram amplamente fundamentados. A via dos embargos de declaração não se presta ao reexame ou à rediscussão do mérito decidido, consoante artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sendo inadmissível utilizá-la como ferramenta para forçar o julgador a debater dispositivos legais de forma isolada quando a controvérsia já se encontra resolvida. A oposição de embargos desprovidos de qualquer demonstração real de vício decisório evidencia o inconformismo da parte e o nítido propósito de retardar o trânsito em julgado e a efetividade da prestação jurisdicional. IV. Dispositivo e tese Embargos conhecidos e rejeitados. Tese de julgamento: "1. A ausência de acolhimento das teses da parte não configura omissão quando o acórdão examina os fundamentos necessários e suficientes à solução da lide." "2. Os embargos de declaração não constituem meio idôneo para rediscutir mérito ou inovar argumentos sob o pretexto de prequestionamento." Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nº 8000594-27.2021.8.05.0259, em que figuram como parte embargante BANCO BRADESCO S.A. e parte embargada ROSENILDES DAS NEVES DOS SANTOS SILVA: ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do eminente Relator. Sala de Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE Des. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS Relator PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA